Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-09.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000164-09.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
ANA LUISA CAMPELO DE SA

APELADO: MARIA GIVALDA JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIO NÃO PAGO. ÔNUS DO MUNICÍPIO DE COMPROVAR O PAGAMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS EM GRAU RECURSAL E INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A QUITAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000164-09.2019.8.05.0142
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE JEREMOABO
e Apelada
MARIA GIVALDA JESUS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .